Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA. EXECUÇÃO EXTINTA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MULTA.
1. Inexiste norma condicionando a extinção da execução ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.
2. Os embargos à execução não têm em regra efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ocorre em casos excepcionais, quando os requisitos da tutela provisória estiverem presentes, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. O julgador pode declarar de ofício, na própria execução, a ilegitimidade do executado, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada. É cabível a aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração visarem unicamente rediscutir a matéria julgada.
5. Apelação desprovida.